Tribunal: TJMT
Processo: 1023736-76.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023736-76.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), POSTO KCRES LTDA - CNPJ: 54.494.203/0001-00 (EMBARGANTE), VICTOR FERREIRA MACIEL - CPF: 021.858.611-66 (ADVOGADO), RAQUEL ARRUDA SOUFEN - CPF: 379.769.638-80 (ADVOGADO), LETICIA STROBEL MOREIRA FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 058.286.291-40 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (EMBARGADO), BS2 PAYMENTS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S. A. - CNPJ: 20.520.298/0001-78 (EMBARGADO), I9PAY SOLUCOES EM PAGAMENTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 34.355.611/0001-74 (EMBARGADO), PATRICK BEZERRA BURNETT - CPF: 223.283.728-99 (EMBARGADO), HALLAF ANDRADE DE COUTO - CPF: 122.534.426-31 (ADVOGADO), JOAO PAULO FRIEDRICH - CPF: 476.509.518-55 (ADVOGADO), ROGERIO DOS SANTOS TOGO - CPF: 621.527.341-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA RODRIGUES DA CUNHA PEREIRA FIALDINI - CPF: 680.610.566-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. OPERAÇÃO CONCIERGE. ALEGADA OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão de primeiro grau indeferindo tutela cautelar antecedente de bloqueio de valores, ao fundamento da ausência de demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão quanto à interpretação das datas constantes nos relatórios de recebíveis e quanto à dedução das taxas administrativas nos valores apurados.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. Não há omissão no acórdão, pois este analisou expressamente as questões levantadas, destacando que as datas dos relatórios não demonstraram correlação direta com o bloqueio judicial e que não houve prova pormenorizada dos descontos regulamentares incidentes sobre as operações financeiras.

5. A alegação de que as datas constantes no relatório seriam de liquidação esperada e não de realização das transações constitui interpretação diversa dos elementos probatórios, que não restou inequivocamente demonstrada na fase inicial do processo.

6. Quanto a divergência de valores, o acórdão também enfrentou especificamente a questão, concluindo que os comprovantes apresentados não permitem aferir, de plano, os montantes após a dedução dos descontos regulamentares incidentes sobre as operações, demandando dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal ou à rediscussão do mérito, devendo restringir-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por POSTO KCRES LTDA. contra o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1039113-61.2025.8.11.0041, interposto em face de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, manteve a negativa de tutela cautelar antecedente pleiteada para bloqueio de ativos financeiros e expedição de ofícios a órgãos de controle, concluindo pela ausência de demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano (cf. id. nº 313463859).

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar argumentos essenciais trazidos no recurso. Alega que foi equivocada a conclusão de que os relatórios de recebíveis apresentados contemplariam apenas operações realizadas após a data do bloqueio judicial, pois as datas mencionadas correspondem, na realidade, às datas de liquidação esperada, e não às transações comerciais, que ocorreram antes do bloqueio.

Afirma que também houve omissão quanto ao reconhecimento de que os valores constantes dos relatórios já estavam líquidos, com os devidos descontos das taxas administrativas e de remuneração da credenciadora e subcredenciadora, conforme previsto na Resolução BCB nº 264/2022.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, atribuindo-lhes efeitos infringentes, a fim de reformar o acórdão embargado e conceder a tutela cautelar antecedente de bloqueio de valores nas contas das embargadas, como medida necessária à salvaguarda de seu crédito (cf. id. n° 316124876).

Devidamente intimadas, as partes embargadas deixaram de apresentar contrarrazões (cf. id. n° 318840363).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer a decisão judicial quando presente obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à inovação de teses não apresentadas oportunamente.

No caso em análise, o embargante alega omissão no acórdão quanto à análise de dois pontos específicos: (i) a natureza das datas constantes no relatório de recebíveis; e (ii) a dedução prévia das taxas administrativas nos valores registrados

Quanto ao primeiro ponto, o acórdão embargado enfrentou especificamente a questão da correlação temporal entre as transações financeiras e o bloqueio judicial, conforme se verifica no seguinte trecho:

"Conforme bem observado pelo Juízo de origem, ao examinar o demonstrativo de crédito das transações comerciais apresentado pelo agravante (cf. id. n° 192116313 dos autos de origem), constata-se que diversas operações estão datadas em período posterior ao marco temporal do bloqueio judicial (26/08), abrangendo de 30/08 a 27/11/2024, o que afasta a presunção de relação direta entre os valores reclamados e a constrição decorrente da operação policial." (cf. id. n° 313463859)

O julgado também foi categórico ao afirmar que a ausência de correlação temporal entre as transações financeiras apontadas e a constrição judicial fragiliza a tese central que embasa o pleito liminar, concluindo pela impossibilidade de decretação de indisponibilidade de valores cuja titularidade e origem se mostram controvertidas.

Assim, a alegação do embargante de que as datas se refeririam à liquidação esperada e que os valores já contemplariam os descontos não configura omissão, mas sim divergência quanto à interpretação dos elementos probatórios, o que não autoriza a oposição de embargos declaratórios.

De igual modo, a complexidade inerente ao sistema de pagamentos eletrônicos, que envolve múltiplos agentes econômicos, apenas reforça a conclusão do v. acórdão ao assinalar a necessidade de dilação probatória para a adequada compreensão da dinâmica operacional e a apuração precisa dos valores controvertidos, inclusive para verificar se decorrem de operações financeiras realizadas após a restrição judicial ou se correspondem a liquidação, conforme sustenta a parte embargante, providência que se revela inviável em sede de agravo de instrumento.

Quanto à questão dos descontos das taxas administrativas, o acórdão também se manifestou expressamente ao afirmar:

"Soma-se a isso o fato de que os comprovantes de operações juntados pelo agravante, embora demonstrem a realização de transações financeiras, não estabelecem com a precisão necessária os valores efetivamente devidos após a dedução de todos os descontos regulamentares incidentes sobre as operações. No arranjo de pagamentos, cada participante da cadeia operacional (subcredenciadora, credenciadora, banco liquidante) possui direito à remuneração pelos serviços prestados, mediante descontos previamente estabelecidos. A ausência de demonstração pormenorizada destes descontos impede a fixação precisa do quantum debeatur, requisito essencial para a concessão da tutela cautelar pleiteada." (cf. id. n° 313463859)

O julgado, portanto, analisou especificamente a questão dos valores devidos após os descontos regulamentares, concluindo pela ausência de demonstração pormenorizada que permitisse a fixação precisa do
quantum debeatur
. A mera referência à Resolução BCB n° 264/2022 pelo embargante, sem a comprovação efetiva de sua aplicação ao caso concreto, não é suficiente para infirmar essa conclusão.

Importante ressaltar que, em sede de tutela cautelar antecedente, a probabilidade do direito deve ser demonstrada de forma clara e objetiva, não sendo suficientes alegações genéricas ou interpretações controvertidas dos elementos probatórios antes do contraditório.

Logo, não há qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado, que analisou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da causa.

Pelo exposto, REJEITO o recurso de embargos de declaração, advertindo as partes que o manejo de novo recurso protelatório ensejará a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, no patamar máximo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025